Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PRETENDIDA CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES DA APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU, LEGITIMIDADE DA UNIÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. TEMA 1.150/STJ. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. PRAZO DECENAL. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI N. 20.910/1932. MATÉRIA TAMBÉM DEFINIDA NO TEMA 1.150/STJ. MÉRITO. INICIAL INSTRUÍDA COM APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PARA CADA ÍNDICE. DEFINIÇÃO DADA PELO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A impugnação aos termos da sentença é requisito extrínseco de admissibilidade recursal e sua ausência leva ao não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. 1.1. Hipótese em que o réu/apelante inova na lide, trazendo para esta instância questões sequer suscitadas pelo autor; a falha, contudo, não macula todo o recurso.

2. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade tão somente porque as razões recursais replicam os argumentos da contestação quanto aos demais temas, bastando, no caso, que haja demonstração inequívoca da intenção da reforma da sentença. Precedentes.

3. As teses de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, competência da Justiça Federal e prejudicial de prescrição foram todas rejeitadas pela sentença que está em consonância com a tese firmada no Tema 1.150/STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos, a qual deve ser observada e aplicada por todos os juízes e tribunais.

4. Para a concessão da gratuidade da justiça, a lei exige apenas que a parte comprove não possuir renda para arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.

5. Caso concreto em que a parte autora trouxe aos autos laudo pericial elaborado por contador particular, com a aplicação de índices diversos aos definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP em legislação específica do programa.

6. Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes não se qualificam como consumidor e fornecedor, notadamente porque o vínculo existente entre elas não decorre de contrato de prestação de serviços disponibilizado no mercado de consumo, mas de lei (artigo 5o da Lei Complementar no 8/1970), que atribui à instituição financeira a responsabilidade de administrar as contas individuais onde são depositados os recursos do PASEP, mediante a percepção de comissão.

7. Compete ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8. Preliminar de não conhecimento do apelo acolhida em parte. Demais preliminares rejeitadas. Recurso conhecido em parte e provido.